Tribunal: TJBA
Processo: 8070371-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070371-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADA: CELIA MARIA CARVALHO COSTA

Advogado(s)
:
TAINA NEGRAO LUNA MAIA, EDMILSON LOBO MAIA FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer n° 0500454-70.2018.8.05.0229, em fase de cumprimento definitivo de sentença, movida por Celia Maria Carvalho Costa, cujo teor rejeitou a Impugnação ofertada pela Executada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a multa cominatória deve ser afastada; e estabelecer se o valor fixado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A

astreinte

tem natureza coercitiva e visa compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial, não possuindo caráter indenizatório.

4. O descumprimento da obrigação imposta no primeiro grau, com a indevida limitação do número de sessões de acupuntura, justifica a manutenção da penalidade.

5. O valor da sanção, após a sua majoração, foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), afigurando-se razoável e proporcional ao caso em apreço, mormente considerando a relevância do direito tutelado (saúde).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070371-95.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
,
sendo Agravada
CELIA MARIA CARVALHO COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .